Tribunal: TJSP
Processo: 2260920-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. Gustavo dos Santos Marques foi condenado definitivamente à pena de 4 anos e 6 meses reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no art. 180, caput, artigo 311, § 2o, inciso III, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. Gustavo dos Santos Marques foi condenado definitivamente à pena de 4 anos e 6 meses reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no art. 180, caput, artigo 311, § 2o, inciso III, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, todos em concurso material; e à pena de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 330, caput, do Código Penal. Após a interposição do recurso de apelação, cujo provimento foi negado por este E. Tribunal, a decisão transitou em julgado para as partes em 05.08.2025. A Defesa alega que o Paciente faz jus à prisão domiciliar, pois exerce trabalho externo e é imprescindível ao sustento de sua família. II. Questão em discussão. Verificar se há constrangimento ilegal a ser atribuído à Autoridade apontada, bem como a possibilidade de concessão da prisão domiciliar. III. Razões de decidir. (i) Não se verifica constrangimento ilegal a ser atribuído ao d. Magistrado apontado como autoridade coatora, visto que o pedido de prisão domiciliar não foi sequer formulado perante a autoridade. Ademais, trata-se de matéria atinente à execução penal, cuja competência é do Juízo das Execuções Criminais; (ii) Autos de execução penal já cadastrados e com pedido idêntico formulado e indeferido pelo d. Juízo. Ausência dos requisitos cumulativos do art. 117, da Lei 7.210/84 para a concessão da prisão domiciliar que, ao condenado em regime intermediário e fechado, é excepcional e demanda análise do caso concreto. Hipótese de trabalho externo não prevista no referido artigo. Documentos juntados que não comprovam a imprescindibilidade do Paciente no sustento de sua família. V. Dispositivo e tese: Ordem não conhecida.